Tribunal: TJMT
Processo: 1001005-13.2020.8.11.9005
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001005-13.2020.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), AISSA KARIN GEHRING - CPF: 594.993.971-91 (PROCURADOR), MIHAY DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 026.208.241-17 (AGRAVADO), ANNE FERNANDA MANICA EVANGELISTA - CPF: 050.964.911-45 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – POLÍCIA MILITAR – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – DESCONTO PREVIDENCIÁRIO – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA ALÍQUOTA DE 14% PARA 9,5% DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DOS MILITARES SOBRE OS PROVENTOS – SENTENÇA EXARADA EM SEDE DE 1o GRAU – RECURSO PREJUDICADO EM FACE DA SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA – NEGADO SEGUIMENTO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento, quando, antes de julgamento do mérito, se verifica que foi prolatada sentença no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de agravo de instrumento
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão proferida pelo MM. Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência,
processo no 1033423-47.2020.8.11.0002,
que deferiu a tutela de urgência antecipada, para a aplicar ao Agravado o desconto da contribuição previdenciária da remuneração, consoante prescreve o art. 2o, § 7o, da LC 202/2004, com redação dada pela LC 654/2020, ou seja, mediante incidência da alíquota de 9,5% sobre seus proventos, nos termos da Lei Federal no 13.954/2019, até ulterior deliberação”.

Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso defende como desacertado o entendimento aplicado pelo juízo
a quo
, que concedeu a medida liminar sob o fundamento de que a decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos da ACO 3396 limitou-se acerca das sanções em face do Estado. Afirma que a causa de pedir e pedido naquela ação é circunscrita pela (alegada) flagrante inconstitucionalidade das normas federais a serem aplicadas aos servidores militares estaduais.

O agravado deixou de apresentar contrarrazões, apesar de devidamente intimado.

Em parecer de id. 71851465, o Ministério Público manifestou-se pela desnecessidade de intervenção do
parquet
, por ausência de interesse público primário no feito.

O Juízo
a quo
informou que manteve a decisão recorrida pelos próprios fundamentos (id. 72294479).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Inicialmente, necessário consignar que compulsando os autos originários (1033423-47.2020.8.11.0002), verifica-se que em 17.02.2021 foi proferida a sentença de procedência, para declarar a inexigibilidade da aplicação do percentual de 14% a título de desconto previdenciário sobre a remuneração do requerente e que seja aplicado o percentual de 9,5%, conforme prescreve o art. 2o, §7o, da Lei Complementar Estadual n.o 654/2020 (artigo 24-C do Decreto-Lei Federal n.o 667/1969 e artigo 24 da Lei Federal n.o 13.954/2019), e condenar o requerido MTPREV a restituir, observando a alíquota de 9,5%, o valor da diferença entre o desconto comprovadamente realizado, acrescido de correção monetária pelo IGP-DI/FGV desde o desembolso e juros de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Assim, diante da prolação da sentença no processo de origem, torna-se juridicamente despicienda a apreciação do recurso de agravo de instrumento, ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Fredie Didie Jr.,
in verbis:

“Recurso prejudicado é o recurso que se torna inadmissível por fato superveniente à sua interposição. O fato superveniente, que tanto pode dizer respeito ao juízo de admissibilidade como ao próprio mérito, há de ser considerado em qualquer grau de jurisdição. Tanto pode preencher ou suprimir um requisito de admissibilidade recursal como pode contribuir para o provimento ou não do recurso
[1]
.”

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto.

(N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento.

(N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do agravo, de forma que impõe seja negado seguimento, como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
NEGO SEGUIMENTO
ao agravo de instrumento, em face da prejudicialidade pelo advento da sentença.

É como voto.

LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

Juiz de Direito Relator

[1]
Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha — Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal, 13. Ed. Reform. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2016, p.52

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021